Tribunal: TJBA
Processo: 8130461-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130461-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRENDA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A REGULARIDADE DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO, A LICITUDE DA CESSÃO DE CRÉDITO E A PREEXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO EM NOME DA AUTORA, O QUE, EM TESE, PODERIA LEVAR À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E ATRAIR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais). A apelante busca, unicamente, a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, considerando as provas apresentadas pela parte ré, que não recorreu, e a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3. A parte ré/apelada apresentou provas robustas que indicam a regularidade do débito que originou a negativação, a licitude da cessão de crédito e a preexistência de outra anotação em nome da autora, o que, em tese, poderia levar à improcedência da ação e atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

4. Contudo, a parte ré não interpôs recurso de apelação, conformando-se com a sentença. Em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus, o Tribunal não pode agravar a situação da parte autora, única recorrente, reformando a decisão para julgar improcedentes os seus pedidos.

5. Considerando que os elementos dos autos colocam em dúvida a própria existência do dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em primeira instância deve ser mantido, não havendo fundamento para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, e 286; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01